Tribunal: TJSP
Processo: 1116931-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Procedência parcial. Cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação de bens e ressarcimento de registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Abusividade dos valores cobrados não verificada. Na hipótese de inadimplência foram contratados

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Procedência parcial. Cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação de bens e ressarcimento de registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Abusividade dos valores cobrados não verificada. Na hipótese de inadimplência foram contratados encargos remuneratórios e moratórios que não se mostram abusivos ou desproporcionais. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.